Tribunal: STF
Processo: ARE 1479584
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS. AGRAVOS RETIDOS. NÀO REITERAÇÃO NA OPORTUNIDADE PRÓPRIA. NÃO CONHECIMENTO. Inadmissível se apresenta o conhecimento dos agravos retidos, se a parte deixar de formular sua reiteração nas razões ou contrarrazões de apelação.



    AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. DESACOLHIMENTO. |. RECURSO IMPROVIDO. 1. O dispositivo da sentença constituiu exata apreciação dos pedidos formulados na petição inicial e no exato contexto da causa de pedir, não existindo vício processual a reconhecer. 2. A sentença se encontra suficientemente fundamentada, de modo a permitir o adequado entendimento sobre as razões que determinaram o resultado indicado.



    AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA | RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos vividos pelo autor não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto. 2. Os lucros cessantes constituem aquilo que a parte razoavelmente deixou de lucrar e não o que ela poderia, eventualmente, ganhar. Reclama demonstração indene de dúvida, por provas coerentes e robustas, o que não se verificou na hipótese. Não tendo o autor atendido ao. ônus respectivo, e não sendo possível calcar a análise em simples presunção, inegável se apresenta a improcedência do pedido de reparação por lucros cessantes.



    AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÉNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO QUE SE REPUTA INSUFICIENTE, JUSTIFICANDO-SE A ELEVAÇÃO DO VALOR. RECURSO DA CORRÉ PROVIDO. Considerando-se o valor atribuído à causa, a natureza da questão discutida e a incidência do artigo 20, $ 4º, do CPC, reputa-se mais razoável a fixação da verba honorária, em favor da corré F/Nazca S&S Publicidade Ltda, na quantia de R$ 40.000,00. Tratando-se de direito patrimonial disponível, o recurso interposto por apenas uma das rés, questionando as verbas de sucumbência, não aproveita as demais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sem ser necessário realizar qualquer abordagem a respeito da licitude da conduta das rés, a verdade é que o exame do contexto dos autos leva à conclusão da improcedência, pois ausente qualquer demonstração da efetiva ocorrência de dano.



    A alegação de dano moral se fundou na assertiva de que “o comercial realizado pelos requeridos sem qualquer autorização do autor e da empresa - CONCERT PRODUCTIONS INTERNATIONAL B.V., causaram a ruína do autor, o que fica fartamente comprovado pelas matérias jornalísticas transcritas (...) e principalmente pelo fato de que os requeridos apesar de conhecer a exigência contratual da prévia autorização para exibição e utilização de quaisquer material publicitário descumpriram tal norma, causando inexoravelmente o benefício publicitário aos requeridos e por conseguinte, desprezo da banda e dos prepostos da CPI no que concerne a pessoa do autor”.



    A prova testemunhal confirmou a existência de desavenças entre o empresário da banda “U2” e o autor, mas não se mostrou suficiente para corroborar as argumentações do demandante no sentido de que a veiculação não autorizada do comercial envolvendo a banda “U2” teria causado “o descrédito e naufrágio da reputação e boa fama que (...) durante mais de trinta anos lutou para construir”.



    [...]



    O que caracteriza o dano moral é a situação de humilhação, sofrimento, padecimento, o que não se verificou na hipótese.



    No caso, a veiculação de comercial pela corré Abril Radiodifusão S/A (atual denominação da MTV Brasil), produzido pela corré F/Nazca S&S Publicidade Ltda., sem autorização da empresa TNA International Ltd., responsável pela banda irlandesa “U2”, associando referido grupo musical à marca de cerveja “Skol”, pode, eventualmente, ter causado danos à imagem da banda "U2", mas não teve qualquer repercussão negativa em relação ao autor. Ao menos, diante dos elementos dos autos não é possível concluir a sua ocorrência.



    Ademais, o inadimplemento pela corré Abril Radiodifusão S/A (atual denominação da MTV Brasil) de obrigações inerentes ao “contrato da tournée da banda U2 no Brasil" (tis. 91/108) e do “acordo para transmissão e gravação de evento, venda de patrocínio, garantia de pagamentos e outras avenças” (tis. 172/182), pela transmissão do comercial sem prévia autorização do demandante e da empresa TNA International Ltd., inegavelmente pode ter causado transtorno ao autor, mas não a ponto de justificar o reconhecimento do dano moral, que deve pressupor uma situação de grave sofrimento da alma.



    Na verdade, os supostos danos advindos ao autor decorreram das notícias veiculadas em jornais, revistas e sítios eletrônicos, contendo declarações atribuídas a Paul McGuiness, empresário do grupo, tecendo críticas à produção brasileira da turnê, entre eles, o autor, notadamente em relação à alteração do local do show, que seria realizado na cidade do Rio de Janeiro, do Estádio do Maracanã para o Autódromo Nelson Piquet, com alusões ao comercial veiculado pela Skol.



    [...]



    No concernente aos lucros cessantes constituem aquilo que a parte razoavelmente deixou de lucrar e não o que ela poderia eventualmente ganhar. Reclama-se a demonstração indene de dúvida, por provas coerentes e robustas e, evidentemente, não de forma unilateral e fincada na possibilidade ou na previsão de que se possa atingir este ou aquele valor.



    Entretanto, além de não haver evidências de que o evento deixou de ser realizado por fatos relacionados à veiculação não autorizada do comercial envolvendo a banda "U2", o autor nada provou sobre os alegados ganhos que deixou de auferir, mostrando-se insuficientes os documentos trazidos, dentre eles, pedido de registro da marca "Millenium" formulado junto ao INPI; pedido de reserva de datas junto ao São Paulo Futebol Clube e demonstrativos de receitas e despesas decorrentes da realização do “Millenium Festival 2.001” elaborados unilateralmente (fis. 232/241).



    Ora, os lucros cessantes não se presumem, constituindo a sua comprovação pressuposto indispensável da obrigação de indenizar.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente